Tribunal: TJBA
Processo: 8000080-17.2019.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000080-17.2019.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NORMELIO MOURA DA COSTA e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO SETSUO TAKEI, GENIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, JULIANA NERY PADILHA CARDOSO, PABLO MONTEIRO CARDOSO, ADRIANO RIOS DE LACERDA, ANTONIO PESSOA CARDOSO, PABLICIO MONTEIRO CARDOSO

APELADO: MINERACAO CARAIBA S/A e outros

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM registrado(a) civilmente como DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA, HUGO CHACRA CARVALHO E MARINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. MINERADORA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS
. DEMANDA AJUIZADA POR ACIONISTAS MINORITÁRIOS. EMISSÃO DE AÇÕES PARA AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL. AQUISIÇÃO PELA ACIONISTA CONTROLADORA, SEGUNDA RÉ. SUPOSTA DILUIÇÃO INJUSTIFICADA DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DOS MINORITÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. RECONHECIMENTO PELA MAGISTRADA SINGULAR. PARECERES TÉCNICOS JUNTADOS PELAS PARTES. UNILATERALIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DO PROCESSO E, CONSEQUENTEMENTE, DA SENTENÇA, PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA, COM O APROVEITAMENTO DE TODOS OS DEMAIS ATOS PROCESSUAIS. APELO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000080-17.2019.8.05.0139, de Jaguarari, em que figuram, como apelantes,
Normélio Moura da Costa
e
Outros
, e, como apeladas,
Mineração Caraíba S/A (MCSA)
e
Ero Cooper Corporation (Ero)
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
anular, de ofício, o processo e, consequentemente, a sentença, para determinar a realização de perícia judicial, com o aproveitamento de todos os demais atos processuais, declarando prejudicado o apelo
, na esteira do voto do Relatora.